Tribunal: STF
Processo: HC 203217
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Habeas corpus. 2. Sócio de sociedade empresária que não cumpre a determinação judicial de repassar ao Juízo porcentagem do faturamento bruto, realizada em processo de execução. Denúncia por apropriação indébita. Inocorrência. 3. O sócio-administrador, nomeado depositário judicial, que deixa de depositar, em Juízo, parte do faturamento da sociedade empresária, não comete o crime de apropriação indébita, porquanto falta a elementar do tipo “alheia”. Princípio da legalidade. Atipicidade da conduta. 4. Caso equiparado à prisão do depositário infiel. Violação à Súmula Vinculante 25. O ordenamento jurídico prevê outros meios processual-executórios postos à disposição do credor-fiduciário para a garantia do crédito, de forma que a prisão civil, como medida extrema de coerção do devedor inadimplente, não passa no exame da proporcionalidade como proibição de excesso, em sua tríplice configuração: adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. 5. Ordem concedida para restabelecer a decisão do Juízo de primeiro grau, de modo a rejeitar a denúncia por atipicidade da conduta.